Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-83.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-83.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA REGINA SOARES DA SILVA - CPF: 836.082.731-15 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS FILHO - CPF: 010.489.751-18 (APELADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIS WENDEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.173.601-01 (APELANTE), MARIA REGINA SOARES DA SILVA - CPF: 836.082.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito (Morte)
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
. O apelante pleiteia
a reforma da sentença, para condenar os apelados ao pagamento de danos materiais e morais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
há elementos probatórios suficientes para caracterizar a culpa do réu pelo acidente de trânsito e consequente responsabilização civil pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação do ato
ilícito, dano, nexo causal e culpa
, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O conjunto probatório, especialmente o Boletim de Ocorrência, indica que a causa determinante do sinistro foi
a
invasão da pista pela vítima condutora da motocicleta, não havendo elementos que comprovem a culpa do réu.

5.
A alegada confissão do réu quanto à invasão da pista contrária não se sustenta quando analisada no contexto dos fatos, pois o boletim de ocorrência evidencia que foi manobra defensiva para tentar evitar colisão já iminente após a motocicleta invadir sua pista, não constituindo a causa primária do sinistro, o que afasta o nexo causal necessário para ensejar a responsabilização civil.

6. Não há provas robustas de culpa do recorrido, sendo certo que o ônus probatório incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento:
“
A responsabilização civil por acidente de trânsito depende da comprovação inequívoca da culpa do agente, não bastando meras alegações desacompanhadas de suporte probatório robusto.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts
. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 355, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006340-58.2019.8.11.0045
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
THALIS WENDEL PEREIRA DA SILVA
, representado por sua avó

MARIA REGINA SOARES DA SILVA
,
contra
sentença proferida pe
lo Juízo da

3
ª Vara
Cível da
Comarca de
Sorriso
que, nos autos da
Ação
Indenizatória
de Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito

(Morte)

aj
uizada

em desfavor de
ANTONIO LENOAR MARTINS FILHO
,

que promoveu
a
denunciação da lide
à

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na inicial
(id.
268926884
).

Nas razões recursais,
o
apelante
alega
que

o
r
éu confessou a responsabilidade pelo acidente

em depoimento prestado na Delegacia de Polícia,
ao
afirma
r
que estava na pista da esquerda (contrária)

quando
houve a colisão entre os veículos
.

Menciona
h
aver
contradição
no depoimento prestado
pelo requerido
em juízo,
ao afirmar que estava
em sua própria pista
de rolagem e as vítimas a invadiram
,
em

uma tentativa de
se
esquivar de suas

responsabilidades legais
.

Aponta que o acidente ocorreu na véspera de Natal, por volta das 19h, data
em
que costumeiramente há consumo de bebida alcoólica, embora o
apelado tenha negado

a ingestão.

Registra que
o requerido invadiu a pista contrária, sendo o
único causador do acidente de trânsito

e que, por
tal
razão, deve
ser responsabilizado pelo sinistro que
vitimou 03 (três)

pessoas
.

Com essas considerações
, postula
a reforma da sentença, para
condenar os
a
pelados ao

pagamento
de
danos materiais e morais,
bem como
d
as
custas processuais e honorários

advocatícios.

O
s
recorridos
apresent
aram
suas contrarrazões
,
pugnando
pel
a rejeição do apelo, com a consequente fixação dos honorários recursais

(ids. 268926887 e 268926888
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
THALIS WENDEL PEREIRA DA
SILVA
e
sua a
vó
materna

MARIA REGINA SOARES DA SILVA
manejaram
Ação
Indenizatória
de Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito

(Morte)
em face de

ANTONIO LENOAR MARTINS FILHO
, pretendendo
a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pelas mortes de
THALYANE DA SILVA RODRIGUES
e
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
em acidente de trânsito
envolvendo as partes, além das despesas tidas com funeral (id.
268926782
).

Em sede de contestação, o
réu formulou pedido de denunciação à lide da
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
(id. 268926819)
,

o qual foi deferido
pelo Juízo
a quo
(id. 268926825).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
improcedentes os
pleitos

iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)

A pretensão inicial
não
prospera.

A responsabilidade civil na espécie deve ser analisada à luz do artigo 186 do Código Civil de 2002, que dispõe: “
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
”

Desta forma, para emergir a responsabilidade civil da parte demandada e, consequentemente, a obrigação de
indenizar, é imprescindível a constatação de uma conduta omissiva ou comissiva praticada com violação a um dever imposto pela lei, imputável a título de culpa e causador de um evento danoso.

Em outras palavras, deve haver a “conjugação dos seguintes elementos: ação ou omissão do agente, ilicitude, culpa, nexo de causalidade e dano” (AMARAL, Francisco. Os Atos Ilícitos. In O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel
Reale
,
LTr
, 2ª ed., p. 154).

No caso em tela, infere-se da petição inicial que os autores atribuem culpa ao réu, o qual supostamente teria invadido a pista.

Sendo assim, no caso concreto, para fins de constatação da responsabilidade do réu, mostra-se indispensável que haja prova da culpa pela ocorrência do sinistro.

Ocorre que, pelos elementos de convicção contidos nos autos, não restou devidamente demonstrada
a
conduta culposa da parte requerida para o acidente narrado na petição inicial. Senão vejamos.

O Boletim de Ocorrência encartado
sob id
. 17623571 (BO 2016.413430), em seu histórico
descreve
:

‘‘Colidiu contra o veículo
nissan

frontier
, de cor prata e placas qbq-4627, a qual era conduzida pela pessoa de
antonio

lenoar

martins
filho o qual nos informou
que trafegava com seu veículo sentido
unic

ipiranga
do norte em velocidade
compativel
com a via, quando nas proximidades da capela santuário de sorriso, subitamente a motocicleta da vítima
raimundo

francisco
da
fonseca
silva
invadiu a pista em que ele trafegava
, no momento segundo o condutor a fim de tentar evitar a colisão, ou ao menos evitar uma colisão frontal, tentou desviar-se da motocicleta lançando seu veículo na pista da esquerda, sendo que segundo o mesmo, não foi possível evitar o acidente, pois a motocicleta acabou colidindo no farol dianteiro direito de sua caminhonete
.
posteriormente
foi acionado a
funerária são
jorge
para realizar a remoção do corpo da vítima
raimundo

francisco
junto ao
ime
local e os veículo envolvidos foram rebocados pelo guincho da empresa concessionária rota do oeste e encaminhados ao pátio do guincho são
jorge
ficando a disposição da polícia judiciária civil.
diante
dos fatos foi confeccionado o presente boletim de ocorrência policial, para conhecimento da autoridade policial.

Nesse contexto, apesar de incontroversa a ocorrência do evento danoso, conforme se observa pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que foi
Raimundo Francisco da Fonseca Silva
quem invadiu a pista em que o requerido
trafegava,
não o contrário.

Logo, diante da ausência de outros elementos que possam subsidiar a tese de autores de que a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao requerido,
as
provas produzidas nos autos apontam que o condutor da motocicleta não guardou de todas as cautelas necessárias no trânsito.

Com efeito, não demonstrada de forma robusta
a
prática de qualquer conduta ilícita culpável ao requerido em relação ao acidente narrado na peça de ingresso,
ônus de incumbência dos requerentes
, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC[1]), não há que se falar em violação de um dever imposto pela lei, vez que rompido o nexo causal e, por corolário, a responsabilidade cível e o dever do requerido de indenizar a parte autora.
(...)

De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2°
do

Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo
Codex
.

No que tange à lide secundária (denunciação da lide), pelo princípio da causalidade, eventuais custas e despesas processuais ficarão a cargo da
litisdenunciante
. No entanto, deixo de condená-la ao pagamento de honorários aos advogados da
litisdenunciada
, pois não houve
resistência à denunciação.
(
...)
”
.
(id.
268926878
).

Em face da retrocitada sentença
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS

opôs embargos de declaração
(id.
268926882
)
, os quais foram rejeitados (id.
268926889
).

Irresignado,
THALIS WENDEL PEREIRA DA SILVA
, representado por su
a avó
MARIA REGINA SOARES DA SILVA
,
interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
objetiva

que os requeridos sejam condenados
ao

pagamento
d
os
danos materiais e morais, assim como
d
as
custas processuais e honorários

advocatícios.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

Conforme preconiza o art. 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
.

Por sua vez
, o art. 927 do supracitado diploma legal
estabelece que
“
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Tais dispositivos fundamentam a responsabilidade civil subjetiva
no
ordenamento jurídico brasileiro, instituto que visa à reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado.

Para que surja o dever de indenizar
na referida
modalidade, é imprescindível a presença cumulativa dos seguintes elementos: (i) conduta antijurídica (ato ilícito), (
ii
) dano efetivo, (
iii
) nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, e (
iv
) culpa lato sensu (culpa ou dolo) do agente

pelo evento danoso
.

No contexto específico de ações envolvendo acidentes de trânsito, a apuração da dinâmica do sinistro e da responsabilidade dos
envolvidos
exige
a produção de provas robustas e contundentes - sejam
elas documentais
, fotográficas, testemunhais ou periciais - capazes de demonstrar inequivocamente a caracterização da culpa ou do dolo, sem as quais não se justifica a imposição do dever de indenizar.

Na hipótese dos autos, o apelante afirma que o réu/ape
lado foi o causador do acidente
.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório produzido.

Por oportuno, veja-se a narrativa constante no boletim de ocorrência:

“EM DATA DE 24/12/2016, POR VOLTA DAS
19:45
, ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA FOI ACIONADA A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. AO CHEGARMOS, ACIONAMOS A EQUIPE DE PERITOS CRIMINAIS PLANTONISTAS OS QUAIS ESTIVERAM NO LOCAL DO ACIDENTE FAZENDO OS TRABALHOS DE LOCAL DE CRIME E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO, ENCONTRAMOS AINDA A VÍTIMA RAIMUNDO FRANCISCO DA FONSECA SILVA JÁ EM ÓBITO COM SEU CORPO REPOUSADO EM DEC
Ú
BITO DORSAL, BEM COMO, RECEBEMOS INFORMAÇÃO DE QUE AS VÍTIMAS
THALYANE DA SILVA RODRIGUES, UMA CRIANÇA DE APENAS 06 ANOS DE IDADE E SUA GENITORA VALDIRENE PEREIRA DA SILVA HAVIAM SIDO SOCORRIDAS E ENCAMINHADAS AO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. AINDA NO LOCAL DO ACIDENTE, FOMOS INFORMADOS DE QUE A VÍTIMA RAIMUNDO FRANCISCO, CONDUTOR DA MOTOCICLETA DO TIPO HONDA FAN 150, DE COR PRETA E PLACA OBR-3771 NO SENTIDO IPIRANGA DO NORTE SORRISO, COLIDIU CONTRA O VEÍCULO NISSAN FRONTIER, DE COR PRATA E PLACAS QBQ-4627, A QUAL ERA CONDUZIDA PELA PESSOA DE ANTONIO LENOAR MARTINS FILHO O QUAL NOS INFORMOU QUE TRAFEGAVA COM SEU VEÍCULO SENTIDO UNIC IPIRANGA DO NORTE EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM A VIA, QUANDO NAS PROXIMIDADES DA CAPELA SANTUÁRIO DE SORRISO, SUBITAMENTE A MOTOCICLETA DA VÍTIMA RAIMUNDO FRANCISCO DA FONSECA SILVA INVADIU A PISTA EM QUE ELE TRAFEGAVA, NO MOMENTO SEGUNDO O CONDUTOR A FIM DE TENTAR EVITAR A COLISÃO, OU AO MENOS EVITAR UMA COLISÃO FRONTAL, TENTOU DESVIAR-SE DA MOTOCICLETA LANÇANDO SEU VEÍCULO NA PISTA DA ESQUERDA, SENDO QUE SEGUNDO O MESMO, NÃO FOI POSSÍVEL EVITAR O ACIDENTE, POIS A MOTOCICLETA ACABOU COLIDINDO NO FAROL DIANTE
IRO DIREITO DE SUA CAMINHONETE. (...)”.

(id.
268926790
).

Como se
vê,

em que pese o
recorrente sustent
e
que o réu confessou a responsabilidade pelo sinistro ao mencionar ter lançado seu veículo na pista da esquerda, a análise contextualizada do Boletim de Ocorrência revela que tal manobra foi realizada como tentativa de evitar a colisão, após a motocicleta ter invadido a pista em que o apelado trafegava.

Logo,
conforme se observa do documento em questão
,
o desvio para a pista da esquerda foi uma reação defensiva do réu diante da invasão de sua pista
pela motocicleta, e não a causa primária do acidente, como pretende fazer crer o apelante.

Não há, portanto, contradição entre as declarações prestadas pelo
apelado
na Delegacia de Polícia e em juízo, uma vez que ambas confirmam que a motocicleta invadiu sua pista, sendo
esta
a causa determinante do acidente.

Deveras, o ônus de comprovar a culpa do requerido recaía sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não
se desincumbiu
satisfatoriamente, limitando-se a apresentar alegações desprovidas de suporte probatório adequado.

Ainda, tem-se que as alegações do apelante quanto ao momento do acidente - véspera de Natal, por volta das 19h - insinuando a possibilidade de consumo de bebida alcoólica pelo
recorrido
,
não passam de meras conjecturas, desprovidas de qualquer subsídio

que pudesse comprovar tal circunstância ou sua influência na dinâmica do sinistro.

Para
mais, os autores informaram expressamente que não pretendiam produzir novas provas, postulando pelo julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC (id. 268926843),
o que evidencia
a aquiescência com o encerramento da fase instrutória sem a produção de elementos adicionais que pudessem corroborar sua versão dos fatos e demonstrar a alegada culpa do requerido pelo sinistro.

Ressalte-se, também, que apesar de
o
Parquet
te
r
solicitado a realização de prova pericial (id. 268926859), o Magistrado oficiante, ao sanear o feito, postergou a análise do pleito para momento posterior à especificação da natureza da per
ícia pretendida (id. 268926862),
inexisti
ndo, contudo,
manifestação subsequente do Ministério Público
a respeito
,
de modo a inviabilizar a produção da prova técnica que seria imprescindível para corroborar a tese do apelante quanto à dinâmica do acidente
.

Com efeito, não havendo provas robustas de que o réu tenha agido com culpa no acidente que vitimou os familiares do apelante, não há como responsabilizá-lo civilmente pelo evento danoso.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria em caso análogo:

“(...)
4
. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Não foram produzidas provas contundentes que demonstrem a culpa ou o nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o acidente.

5. A responsabilidade civil subjetiva demanda a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, elementos não demonstrados de forma
suficiente pelos recorrentes. (
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1006340-58.2019.8.11.0045,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 22/10/2024,
p
ublicado no DJE 25/10/2024)
.

Em síntese, a pretensão recursal esbarra na insuficiência probatória quanto aos elementos constitutivos da responsabilidade civil, especialmente no que tange à demonstração da culpa do réu.

Por certo, o
conjunto probatório carreado aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, aponta para a conclusão de que a causa determinante do sinistro foi
a
invasão da pista por parte da vítima
que conduzia a motocicleta
, não havendo elementos que autorizem a responsabilização do recorrido pelo acidente que, lamentavelmente, resultou em três óbitos
.

Desse modo, a
alegação descontextualizada de que o apelado teria confessado a invasão da pista contrária não se sustenta diante da narrativa integral dos fatos, que demonstra ter sido a manobra realizada em caráter defensivo para tentar evitar a colisão iminente.

Em face do exposto,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por
THALIS WENDEL PEREIRA DA SILVA
,
representado por sua avó
MARIA REGINA SOARES DA SILVA
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento
)
sobre o valor da causa
, com a ressalva do art. 98, § 3º, do citado Códex, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025